Tribunal: TJMT
Processo: 1023329-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023329-66.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO ROSA DIAS - CPF: 775.161.098-00 (RECORRENTE), ANDERSON WIEZEL - CPF: 139.660.408-16 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINEZ TEIXEIRA - CPF: 849.404.258-00 (RECORRENTE), ARQUIMEDES CARRILHO CELERI - CPF: 130.046.848-37 (RECORRIDO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1023329-66.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: GILMAR ANTONIO ROSA DIAS e ANTONIO MARTINEZ TEIXEIRA.

RECORRIDO: ARQUIMEDES CARRILHO CELERI.

RELATOR:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA:

AÇÃO DE REGRESSO POR QUITAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENCIAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 23.118,10 (vinte e três mil cento e dezoito reais e dez centavos), em virtude de direito de regresso por quitação de debito tributário solidário.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade sentencial.

1.2. Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

1.3. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1. Sustenta a ausência de obrigação legal pelo débito tributário quitado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares:

1.1.
Preliminar de nulidade sentencial.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conteúdo sentencial seguiu os ditames do art. 38, caput, da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Outrossim, com relação às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, é de se perceber que o Juízo Monocrático relegou para a apreciação meritória a avaliação de tais prejudiciais processuais, rejeitando-as na medida em que reconheceu o direito da parte recorrida em se ver ressarcido pela parte recorrente, pela quitação de débito fiscal gerado pela sociedade empresarial existente entre as partes litigantes, procedimento processual que não traz prejuízos à parte recorrente.

1.2.
Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

Rejeito tal preliminar, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido, então figurante de uma sociedade comercial cm os recorrentes, sofreu os efeitos de uma ação de execução fiscal manejada pela União contra a empresa, celebrando um acordo judicial, em que a quitação foi feita pelo sogro do mesmo (do recorrido) onde este, o Sr. José Clemente Sobrinho declara renúncia à sub-rogação dos direitos do recorrido perante terceiros, no caso, os recorrentes.

Portanto, resta evidente a legitimidade ativa ad causam do recorrido, em face do que dispõe o art. 346, inc. III, do Código Civil, com a seguinte redação:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

(...)

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

1.3.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

De igual forma, deve rejeito a prejudicial meritória, pois os documentos acostados aos autos demonstra que, perante o Fiscal Federal, a dissolução a sociedade comercial havida entre as partes litigantes, foi considerada irregular e por isso é que a ação executiva avançou sobre a pessoa do recorrido, restando evidente que, nessa situação fático-jurídica, os recorrente devem ser alcançados pelos efeitos jurídicos reconhecidos na execução fiscal manejada, originalmente, contra a sociedade empresarial e redirecionada à pessoa dos sócios.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a ausência de obrigação legal pelo débito tributário quitado.

Pelas mesmas razões acima alinhavadas, rejeito tal tese recursal, isto porque, como já salientado alhures, os documentos acostados aos autos demonstra que, perante o Fiscal Federal, a dissolução a sociedade comercial havida entre as partes litigantes, foi considerada irregular e por isso é que a ação executiva avançou sobre a pessoa do recorrido, restando evidente que, nessa situação fático-jurídica, os recorrente devem ser alcançados pelos efeitos jurídicos reconhecidos na execução fiscal manejada, originalmente, contra a sociedade empresarial e redirecionada à pessoa dos sócios.

Assim é da jurisprudência:

Ação de regresso julgada parcialmente procedente - Direito de sub-rogação - Execução ajuizada em face de empresa da qual as partes são sócias - Inexistência de bens suficientes para solver o débito - Pagamento da dívida exequenda por um dos sócios, na qualidade de "terceiro interessado" - Autorização dada pelo artigo 304 e 346 do CC - Sub-rogação reconhecida - Obrigação do réu de reembolsar seu sócio, na proporção de sua cota social integralizada - Art. 1.052, Código Civil - Recurso improvido

(TJ-SP - AC: 10057996920218260099 SP 1005799-69.2021.8.26.0099, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 05/12/2022, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023